Tribunal: TJDFT
Processo: 0727918-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais. Exclusão de motorista parceiro de plataforma de transporte. Liberdade contratual. Inexistência de ato ilícito. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso desprovido.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada pelo recorrente, que alega exclusão indevida de seu cadastramento como motorista parceiro na plataforma da recorrida. O autor reconhece a existência de um processo criminal arquivado e afirma que esse fato não poderia ensejar sua exclusão.
2. Na sentença de primeiro grau, os pedidos foram julgados improcedentes. Inconformado, o autor recorre, pleiteando a reforma da decisão e a procedência dos pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente há que se decidir se o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
4. No mérito, discute-se a legalidade da exclusão do autor da plataforma da recorrida, bem como a eventual responsabilidade da ré pelos danos materiais e morais pleiteados.
III. Razões de decidir
5. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural está prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, salvo prova em sentido contrário. No presente caso, a impugnação ao benefício não veio acompanhada de elementos probatórios que desconstituam a presunção de necessidade econômica do recorrente. Não há, nos autos, qualquer indício de que a condição de hipossuficiência declarada tenha sido infirmada, ao contrário, o próprio objeto da ação (a dispensa do recorrente da plataforma do recorrido) corrobora a incapacidade do recorrente de arcar com as despesas processuais. Assim, a concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
6. A liberdade contratual, prevista no art. 421 do Código Civil, deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Contudo, tal liberdade abrange também a possibilidade de as partes pactuarem regras e requisitos específicos para a manutenção do vínculo contratual, desde que em conformidade com a legislação vigente.
7. Observa-se que a recorrida estabelece, por meio de seus "Termos Gerais de Serviços de Tecnologia" e do "Código da Comunidade Uber", critérios claros para a atuação de motoristas parceiros. Dentre eles, encontra-se a exigência de que os motoristas mantenham documentos válidos e atendam às checagens de segurança periódicas, sob pena de desativação da conta.
8. Consta nos autos prova da existência do processo criminal reconhecido pelo autor, ainda que arquivado posteriormente. A recorrida, em sua defesa, justificou a exclusão com base na verificação de segurança periódica, o que está em conformidade com os termos contratuais previamente acordados.
9. Não há ilegalidade na conduta da recorrida ao desativar o cadastro do autor, uma vez que a exclusão decorreu do descumprimento de requisitos previamente estabelecidos. A empresa possui liberdade para contratar e autonomia para definir os critérios que norteiam o relacionamento com seus motoristas parceiros, sendo vedada a interferência judicial na ausência de demonstração de abuso ou ilegalidade. Não há nos autos, portanto, qualquer elemento que configure ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o, 51, II, e 55; CPC, arts. 98 e 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 54 do FONAJE..